Tribunal: TJSP
Processo: 1002624-78.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
VOTO No 39852

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Ocorrência. Desrespeito ao teto estabelecido pela Instrução Normativa 106/2020 do INSS. Limitação que compreende o custo efetivo total. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pretendida a repetição em dobro. Art. 42,

Ementa:
VOTO No 39852

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Ocorrência. Desrespeito ao teto estabelecido pela Instrução Normativa 106/2020 do INSS. Limitação que compreende o custo efetivo total. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pretendida a repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Inadmissibilidade. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Repetição que deve se dar de maneira simples, após regular compensação. Improcedência do pedido.

DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de abalo a direitos de personalidade do autor. Improcedência do pedido.

Recurso parcialmente provido